Tribunal: CARF
Processo: 15469.000272/2008-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15469.000272/2008-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.905 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
WILTON TORRES RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
MOLÉSTIA
GRAVE.
ISENÇÃO.
COMPROVAÇÃO. SENTENÇA JUDICIAL. POSSIBILIDADE.
O método padrão para comprovar o acometimento por moléstia grave prevista
em lei como hipótese de isenção é a apresentação de laudo médico oficial
elaborado pelos serviços da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Porém, prescindível a apresentação de laudo médico oficial quando o
diagnóstico da moléstia grave for comprovada em ação judicial, situação
constatada nos presentes autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela 2a Turma da
DRJ/RJ2 (13-35.615 – fls. 58-62), que julgou improcedente impugnação e manteve a
constituição de crédito tributário decorrente do reconhecimento da omissão de receita.
Referido acórdão foi assim ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15469.000272/2008-45
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.905 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15469.000272/2008-45

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005 OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Consideram-se rendimentos omitidos, os rendimentos tributáveis recebidos por
dependente e não declarados pelo Contribuinte, quando não for comprovado que fazem
jus às isenções previstas na Lei no 8.687, de 1993 e no art. 6o, inciso XIV, da Lei no
7.713, de 1988.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo os seguintes trechos
do acórdão-recorrido:
Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos correspondente ao
ano-calendário de 2004, foi lavrada a notificação de lançamento de fls. 3 a 5, em que foi
apurada omissão de rendimentos recebidos do Ministério da Justiça no valor de R$
9.340,48.
Em função dessa alteração, foi apurado imposto de renda suplementar de R$ 1.390,80,
acrescido de multa de ofício e juros de mora regulamentares, perfazendo um crédito
total de R$ 2.931,66.
Após ter sido cientificado do indeferimento de sua solicitação de retificação de
lançamento (fl. 2) em 21/01/2008 (fl. 28), o Contribuinte apresentou em 20/02/2008 a
impugnação de fl. 1, alegando, em síntese, que os rendimentos incluídos pela
notificação de lançamento diriam respeito a rendimentos isentos recebidos por sua irmã
Silnéa Torres Ribeiro, portadora de alienação mental, nos termos da Lei no 8.687, de
1993.
A impugnação apresentada foi considerada tempestiva, devendo ser apreciada.
O Impugnante se insurge contra a omissão de rendimentos apurada pela notificação de
lançamento de fls. 3 a 5, alegando que os rendimentos oriundos do Ministério da Justiça
pertenceriam a sua irmã Silnéa Torres Ribeiro que, por sua condição de alienada mental,
teria direito à isenção do imposto de renda.
A Lei no 8.687, de 1993, citada pelo Impugnante, retira da incidência do imposto de
renda benefícios recebidos por deficientes mentais. Vejamos in verbis:
“Art. 1o Não se incluem entre os rendimentos tributáveis pelo Imposto sobre a Renda e
proventos de qualquer natureza as importâncias percebidas por deficientes mentais a
título de pensão, pecúlio, montepio e auxílio, quando decorrentes de prestações do
regime de previdência social ou de entidades de previdência privada.
Parágrafo único. Para fins do disposto nesta Lei, considera-se deficiente mental a
pessoa que, independentemente da idade, apresenta funcionamento intelectual
subnormal com origem durante o período de desenvolvimento e associado à
deterioração do comportamento adaptativo.
Art. 2o A isenção do Imposto de Renda conferida por esta Lei não se comunica aos
rendimentos de deficientes mentais originários de outras fontes de receita, ainda que
sob a mesma denominação dos benefícios referidos no artigo anterior.”
No caso em epígrafe, o Interessado não trouxe elementos que comprovassem que os
rendimentos oriundos do Ministério da Justiça correspondiam à pensão, pecúlio,
montepio ou auxílio, decorrentes de prestações do regime de previdência social ou de
entidades de previdência privada.
Tampouco foi demonstrado que a dependente Silnéa Torres Ribeiro apresentava o
quadro de deficiência mental descrito no parágrafo único do supra citado art. 1o da Lei
no 8.687, de 1993. Frise-se que a certidão de fl. 7, relativa à interdição judicial de Silnéa
Torres Ribeiro, não esclarece se a interditada apresentava funcionamento intelectual
subnormal com origem durante o período de desenvolvimento.
É imperativo destacar que a Lei no 8.687, de 1993, atribui a isenção do imposto de renda
apenas para determinadas hipóteses de deficiência mental, cuja origem se deu durante o
período de desenvolvimento. Nem todos os casos de alienação mental se enquadram
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.905 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15469.000272/2008-45

nessa condição. Por essa razão, caberia ao Impugnante provar, por meio de
documentação médica hábil, que Silnéa Torres Ribeiro foi interditada por apresentar a
deficiência mental descrita no parágrafo único do art. 1o da Lei no 8.687, de 1993.
Como tal prova não foi produzida pelo Interessado, nem tampouco restou demonstrado
que os rendimentos do Ministério da Justiça se enquadravam nos benefícios previstos
no retro transcrito art. 1o, não há como estender os efeitos da isenção prevista na Lei no
8.687, de 1993, aos rendimentos recebidos por Silnéa Torres Ribeiro.
Ademais, os rendimentos incluídos pela notificação de lançamento em epígrafe também
não fazem jus à isenção prevista para proventos de aposentadoria, reforma ou pensão de
portadores de moléstia grave, regulamentada pela Lei no 7.713, de 1988, em seu artigo
6o, inciso XIV, com a redação dada pela Lei no 11.052, de 29 de dezembro de 2004, nos
termos abaixo:
“Art.6 .................................................................................................................
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;”
A partir do ano-calendário de 1996, deve-se aplicar, para o reconhecimento de isenções,
as disposições, sobre o assunto, trazidas pela Lei no 9.250, de 26/12/1995. Vejamos, in
verbis, o teor do artigo 30 da referida lei:
“Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.”(g.n.)
A Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001, ao normatizar o disposto
no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988, e alterações posteriores, assim esclarece:
“Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes
rendimentos:
(...)XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia ( ...)
1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir de
1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.(g.n.)
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial."
(g.n.)
De acordo com o texto legal, depreende-se que há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos,
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.905 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15469.000272/2008-45

que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma, e o outro se relaciona com a
existência da moléstia tipificada no texto legal.
No caso em estudo, não foi demonstrado que os rendimentos recebidos do Ministério da
Justiça correspondiam a proventos de aposentadoria, reforma ou pensão. O Interessado
não apresentou comprovantes de rendimentos, atos de aposentadoria, reforma ou de
concessão de pensão que demonstrassem que os rendimentos pagos pelo Ministério da
Justiça se enquadravam nas hipóteses previstas na lei isentiva.
Do mesmo modo, não foi juntado pelo Contribuinte laudo médico pericial oficial
declarando que Silnéa Torres Ribeiro era portadora de moléstia grave no ano-calendário
de 2004. É mister resssaltar que a certidão de interdição de fl. 7 não se reveste da
condição de laudo médico pericial oficial.
Nesse sentido, cumpre salientar que a lei isentiva deve sempre ser interpretada de forma
literal, conforme preceitua o art. 111 do CTN, abaixo transcrito:
“Art. 111 – Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I – suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II – outorga de isenção;” (grifado)
O escopo do dispositivo supra está em assegurar que a legislação que conceda favores
fiscais seja sempre interpretada literalmente. A regra é sempre a tributação, sendo a
isenção e os demais favores fiscais exceções que não podem ser estendidas
indiscriminadamente. O Legislador pretende, desse modo, delimitar ao máximo o
campo de abrangência da renúncia fiscal, evitando que ocorram distorções.
Por essa razão, a prova do acometimento de moléstia grave deve se dar,
necessariamente, por meio de laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, Distrito Federal, Estados ou Municípios.
Não tendo o Interessado comprovado que os rendimentos oriundos do Ministério da
Justiça tinham natureza de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, nem
apresentado laudo médico pericial oficial, não há que se cogitar da isenção prevista na
Lei no 7.713, de 1988, artigo 6o, inciso XIV, com a redação da Lei no 11.052, de 2004, e
alterações introduzidas pelo artigo 30 e §§ da Lei no 9.250, de 1995.
Merece ser mantida, então, a omissão de rendimentos oriundos do Ministério da Justiça,
recebidos por Silnéa Torres Ribeiro, nos termos da notificação de lançamento de fls. 3 a
5.
Com base em todo o exposto supra, VOTO PELA IMPROCEDÊNCIA DA
IMPUGNAÇÃO.
Ciente do acórdão da DRJ em 23/07/2012, o sujeito passivo, em 27/06/2012,
apresentou recurso voluntário (sic).
Em síntese, o recorrente argumenta que a dedução de pensão alimentícia está
comprovada pelos documentos anexos ao recurso.
Ante o exposto, pede-se a desconstituição do crédito tributário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.905 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15469.000272/2008-45

Causa certa perplexidade a circunstância de a interposição do recurso voluntário
anteceder a respectiva notificação do julgamento da impugnação (27/06/2012 – fls. 47 e
23/07/2012 – fls. 65), mas tal antecipação não torna o recurso voluntário intempestivo.
Passo ao exame do mérito.
Em que pese o fundamento coligido no acórdão-recorrido, o recurso voluntário
merece ser provido.
O acórdão-recorrido reconheceu a omissão de receitas na medida em que entendeu
não comprovada a isenção, por dois motivos:
a) ausência de demonstração de que a receita era oriunda de proventos de
aposentadoria e reforma; e
b) ausência de comprovação da moléstia grave, mediante a apresentação de laudo
médico.
Nesse, sentido, transcrevo o seguinte trecho do acórdão-recorrido, verbatim (fls.
39):
De acordo com o texto legal, depreende-se que há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos,
que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma, e o outro se relaciona com a
existência da moléstia tipificada no texto legal. No caso em estudo, não foi demonstrado
que os rendimentos recebidos do Ministério da Justiça correspondiam a proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão. O Interessado não apresentou comprovantes de
rendimentos, atos de aposentadoria, reforma ou de concessão de pensão que
demonstrassem que os rendimentos pagos pelo Ministério da Justiça se enquadravam
nas hipóteses previstas na lei isentiva. Do mesmo modo, não foi juntado pelo
Contribuinte laudo médico pericial oficial declarando que Silnéa Torres Ribeiro era
portadora de moléstia grave no ano-calendário de 2004. É mister resssaltar que a
certidão de interdição de fl. 7 não se reveste da condição de laudo médico pericial
oficial.
Para solver as deficiências apontadas, o recorrente junta aos autos:
a) Declaração emitida pelo Chefe da Divisão de Aposentadorias Pensões do
Ministério da Justiça, que reconhece a exclusão de SILNEA TORRES RIBEIRO do
Siape em agosto de 2005, caracterizando-a como filha inválida;
b) Resultado de perícia médica elaborada por GERMANA PÉRISSÉ DE ABREU
(CRM-RJ 52 36.644-3), datada de 30/05/1994, provavelmente oferecido nos
autos de processo judicial, que reconhece SILNEA TORRES RIB como incapaz
de exercer os atos da vida civil, devido à oligofrenia moderada e à doença
neurológica congênita (fls. 55);
c) Sentença de interdição de SILNEA TORRES RIBEIRO pelos motivos indicados no
mencionado resultado da perícia (fls. 56);
d) Comprovante de rendimentos emitido pelo Ministério da Fazenda, Secretaria
da Receita Federal, que registra o pagamento de valores a título de pensão no
ano calendário de 2004, no valor de R$ 9.340,48.
Os documentos apresentados pelo recorrente suprem as deficiências apontadas no
acórdão-recorrido.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.905 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15469.000272/2008-45

O comprovante de rendimentos de fls. 57 registra expressamente que os
rendimentos originam-se do pagamento de pensão, de modo a esclarecer a respectiva
classificação jurídica.
Por outro lado, a sentença de fls. 56 juridiciza o estado de saúde da dependente
titular de referidas receitas, cujas moléstias subsumem-se ao rótulo geral de “alienação mental”.
Finalmente, em regra, as moléstias devem ser comprovadas por laudo médico
oficial, elaborado no seio dos serviços federal, estadual ou municipal, nos termos da orientação
fixada na Súmula Carf 63, verbis:
Súmula CARF no 63 Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física
pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17.181, de 16/12/2008 Acórdão no 102-49.292, de 11/09/2008 Acórdão
no 106-16.928, de 29/05/2008 Acórdão no 104-23.108, de 22/04/2008 Acórdão no 102-
48.953, de 06/03/2008
Porém, a circunstância de o estado de saúde ser juridicizado em sentença judicial
não impede o reconhecimento do direito à isenção, pois esse título jurídico pode substituir o
laudo oficial.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
Numero do processo:10680.013199/2007-62 Turma:Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Segunda Seção Câmara:Terceira Câmara Seção:Segunda Seção de
Julgamento Data da sessão:Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019 Data da publicação:Mon Jan
27 00:00:00 UTC 2020 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2003, 2004, 2005 2ios. Prescindível a
apresentação de laudo médico oficial quando o diagnóstico da moléstia grave foi
comprovada em ação judicial, situação constatada nos presentes autos. Aplicável a
Súmula 627 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Numero da decisão:2301-006.757 Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro João Maurício Vital.
(documento assinado digitalmente) João Maurício Vital - Presidente (documento
assinado digitalmente) Antonio Sávio Nastureles - Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Antonio Sávio Nastureles, Wesley Rocha, Cleber Ferreira
Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Virgílio
Cansino Gil (suplente convocado em substituição à conselheira Juliana Marteli Fais
Feriato), Fernanda Melo Leal e João Maurício Vital (Presidente).
Nome do relator:ANTONIO SAVIO NASTURELES
Comprovadas a classificação jurídica da receita como pensão e a circunstância de
o sujeito passivo estar acometido por moléstia grave prevista em lei, cabe o restabelecimento da
isenção outrora negada.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.905 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15469.000272/2008-45

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital